Tribunal: TJSP
Processo: 2166013-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Compromisso de compra e venda. Cumprimento de sentença. Decisão que homologou os cálculos apresentados pela executada a título de ressarcimento de alugueres. Inconformismo dos exequentes. Descabimento. Ausência de impugnação do tópico do acórdão de apelação que foi específico, mencionando como prova dos valores gastos a título de aluguel, apenas o contrato de menor valor.

Ementa:
Agravo de instrumento. Compromisso de compra e venda. Cumprimento de sentença. Decisão que homologou os cálculos apresentados pela executada a título de ressarcimento de alugueres. Inconformismo dos exequentes. Descabimento. Ausência de impugnação do tópico do acórdão de apelação que foi específico, mencionando como prova dos valores gastos a título de aluguel, apenas o contrato de menor valor. Matéria acobertada pelo manto da coisa julgada. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000627170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2166013-91.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
RODRIGO TAKESHI HANAHUSA e ANGELICA PERAZOLI HANAHUSA, é
agravado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2166013-91.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No25.103 2/4
Agravo de
Instrumento n°:
2166013-91.2019.8.26.0000
Agravante:
Rodrigo Takeshi Hanahusa e outro
Agravados:
MRV Engenharia e Participações S/A
Comarca:
Campinas - 5a Vara Cível
1a Instância:
0033592-67.2012.8.26.0114
Juiz:
Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale
Voto no
25103
EMENTA. Agravo de instrumento. Compromisso de
compra e venda. Cumprimento de sentença. Decisão que
homologou os cálculos apresentados pela executada a
título de ressarcimento de alugueres. Inconformismo dos
exequentes. Descabimento. Ausência de impugnação do
tópico do acórdão de apelação que foi específico,
mencionando como prova dos valores gastos a título de
aluguel, apenas o contrato de menor valor. Matéria
acobertada pelo manto da coisa julgada. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de
fls. 230/232.
Os agravantes pleiteiam a reforma da decisão pelas razões
de fls. 1/7.
Recurso processado sem antecipação da tutela recursal
(fls. 237/238) e não respondido (fl. 240).
É o relatório.
Insurgem-se os agravantes contra a decisão de fls. 230/232
que, nos autos do cumprimento de sentença, homologou os cálculos
apresentados pela executada a título de ressarcimento de alugueres.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2166013-91.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No25.103 3/4
O recurso não comporta provimento.
Consoante bem observado pelo MM. Juízo a quo:
”Os exequentes, ao que se verifica, ao deduzirem a pretensão na
petição inicial (fls. 26), deixaram de esclarecer que o valor total pleiteado a título de
ressarcimento pelas despesas com aluguel (R$ 950,00), englobava, em verdade, dois
contratos de locação, qual seja, o do apartamento 03 (fls. 64/76), no valor de R$ 690,00
(seiscentos e noventa reais), e o do apartamento 05 (fls. 78/79), no valor de R$ 260,00
(duzentos e sessenta reais), ambos imóveis localizados na Rua Reverendo Miguel Rizzo
Júnior, no 82, Campinas-SP.
Por ocasião da apresentação das razões de apelação (fls.
476/477), os exequentes também não mencionaram a existência de dois contratos de
locação, fundamentando o pedido utilizando como prova apenas um deles, de menor
valor, qual seja, o do apartamento 05 (fls. 78/79 R$ 260,00).
Nesse passo, o V. Acórdão (fls. 570), utilizando-se dos
fundamentos expostos nas razões de apelação, foi específico, mencionando como prova
dos valores gastos a título de aluguel, apenas o contrato de fls. 78/79, no montante de
R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), reconhecendo o dever de indenizar a
construtora.” (fl. 231).
No caso, os agravantes poderiam ter alegado a ocorrência
de erro material através da oposição de embargos de declaração, no momento
oportuno. Mas quedaram-se inertes, de maneira que, não havendo impugnação
deste tópico da decisão, a questão relativa aos alugueres restou acobertada pelo
manto da coisa julgada.
Destarte, por essas razões, a decisão agravada deve ser
mantida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2166013-91.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No25.103 4/4
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator